Tribunal: TJPA
Processo: 0008618-82.2020.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008618-82.2020.8.14.0028

EMBARGANTE: DIEGO LOPES DE OLIVEIRA, CILENE SOARES DE OLIVEIRA, ROMARIO ALVES DE SOUSA, ANDREZA MILENE ARAUJO SOUZA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por restritivas de direitos, alegando omissão e contradição quanto a nulidades processuais, desclassificação da conduta e aplicação do tráfico privilegiado .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição por não analisar teses relativas a nulidades, desclassificação e tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se é admissível a suscitação dessas teses em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

As teses suscitadas nos embargos não foram deduzidas nas razões de apelação, que se limitaram à alegação de insuficiência de provas e ao pedido de afastamento da multa, configurando inovação recursal.

A inovação recursal é vedada, em respeito aos princípios da dialeticidade e do tantum devolutum quantum appellatum, que limitam a atuação do tribunal às matérias devolvidas pelo recurso.

A alegação de matérias de ordem pública não autoriza sua introdução em embargos de declaração quando demandam análise fático-probatória ou não evidenciam ilegalidade manifesta.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões devolvidas, especialmente quanto à suficiência probatória, destacando a harmonia dos depoimentos policiais corroborados por outros elementos dos autos.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão seja devidamente fundamentada.

A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, incompatível com a finalidade integrativa dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não admitem inovação recursal nem rediscussão do mérito.

A ausência de enfrentamento de teses não suscitadas na apelação não configura omissão no acórdão.

A invocação de matéria de ordem pública não autoriza sua análise em embargos de declaração quando não evidenciada ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.075.781/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.05.2022, DJe 16.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 0008618-82.2020.8.14.0028

EMBARGANTES:
ANDREZA MILENE ARAÚJO SOUZA, ROMÁRIO ALVES DE SOUSA e CILENE SOARES DE OLIVEIRA

DEFESA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR:
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por ANDREZA MILENE ARAÚJO SOUZA, ROMÁRIO ALVES DE SOUSA e CILENE SOARES DE OLIVEIRA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face do Acórdão (ID 31778399), proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Segundo a denúncia, os fatos ocorreram em 06/11/2020, por volta das 14h, quando policiais militares, em ronda ostensiva no bairro Nova Marabá, abordaram ROMÁRIO e CILENE, encontrando com eles 17 invólucros de substância entorpecente, os quais seriam destinados à entrega, a mando de DIEGO e ANDREZA, em cuja residência foram localizados mais 02 invólucros da mesma substância.

Em sentença (ID 28058084), os embargantes foram condenados pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá como incursos nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 333 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Inconformados, os acusados interpuseram recurso de apelação criminal (ID 28058092), sustentando, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria e pleiteando a absolvição, bem como a dispensa da pena de multa. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento (ID 28058095), tendo a Procuradoria de Justiça opinado no mesmo sentido (ID 29314833).

Em 25/11/2025, a 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a condenação, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva apenas em favor do corréu DIEGO LOPES DE OLIVEIRA.

Irresignados, os embargantes opõem os presentes Embargos de Declaração, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não foram analisadas questões relevantes, quais sejam: (i) ausência de laudo toxicológico definitivo e quebra da cadeia de custódia; (ii) nulidade da busca pessoal; (iii) nulidade da busca domiciliar; (iv) desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; e (v) aplicação do tráfico privilegiado no grau máximo.

Sustentam que tais matérias possuem natureza de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício, e requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, ao fundamento de inexistência de quaisquer vícios no acórdão embargado, destacando, ainda, a ocorrência de inovação recursal quanto às teses suscitadas pela defesa, por não terem sido deduzidas nas razões de apelação, pugnando, assim, pela manutenção integral do julgado.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II. MÉRITO

ALEGADA OMISSÃO QUANTO ÀS NULIDADES E TESES NÃO APRECIADAS

Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no acórdão, por ausência de enfrentamento de teses relativas à nulidade por falta de laudo definitivo, quebra da cadeia de custódia, nulidade das buscas pessoal e domiciliar, desclassificação da conduta e aplicação do tráfico privilegiado.

Não lhes assiste razão.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não sendo instrumento apto à rediscussão do mérito ou à inovação recursal.

No caso concreto, verifica-se que as teses ora suscitadas
não foram objeto das razões de apelação
, as quais se limitaram à alegação de insuficiência de provas e ao pedido de dispensa da pena de multa. O acórdão embargado, por sua vez, enfrentou integralmente tais matérias, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para sustentar a manutenção da condenação.

Nesse contexto, a pretensão de introduzir novas teses em sede de embargos configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de violação aos princípios da dialeticidade e do
tantum devolutum quantum appellatum
, que delimitam a atuação do Tribunal ao conteúdo devolvido pelas razões recursais.

A invocação da natureza de ordem pública das matérias suscitadas não altera tal conclusão. Isso porque, embora determinadas questões possam ser cognoscíveis de ofício, tal circunstância não autoriza sua introdução pela via estreita dos embargos de declaração, sobretudo quando demandam análise fático-probatória ou não evidenciam ilegalidade manifesta a partir dos elementos já examinados no julgamento.

Com efeito, a inovação recursal em sede de embargos de declaração é vedada, não sendo possível ampliar a matéria devolvida ao Tribunal, sob pena de violação aos princípios da dialeticidade e do tantum devolutum quantum appellatum. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ‘É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado.
STJ. 5 Turma. AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/5/2022.

Ainda que assim não fosse, cumpre registrar que a alegada ausência de laudo toxicológico definitivo não se revela, no caso concreto, como ilegalidade manifesta apta a ser reconhecida de ofício. Isso porque a sentença condenatória examinou expressamente a questão da materialidade delitiva, consignando que esta se encontrava comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de análise de droga provisório, elaborado por perito criminal oficial, bem como pelo relatório final da autoridade policial, destacando, inclusive, que o referido laudo provisório apresentou resultado positivo para cocaína, com descrição da quantidade e forma de acondicionamento da substância. Assentou, ainda, o juízo de origem que, embora inexistente o laudo definitivo, o exame preliminar possuía conclusões equivalentes, aliado aos demais elementos probatórios constantes dos autos, circunstância que, à época, foi reputada suficiente para a comprovação da materialidade delitiva.

Ademais, não se verifica qualquer omissão no julgado, porquanto o acórdão apreciou, de forma suficiente e fundamentada, as teses efetivamente devolvidas à apreciação desta Corte, especialmente no tocante à suficiência do conjunto probatório e à impossibilidade de afastamento da pena de multa, consignando que os depoimentos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos e corroborados pelas demais provas dos autos, evidenciando a finalidade mercantil da droga.

A pretensão dos embargantes, em verdade, traduz inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito sob novos fundamentos, providência incompatível com a finalidade integrativa dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre registrar que não se exige do julgador a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão esteja devidamente fundamentada, como ocorre na espécie.

Dessa forma, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO
, por ausência de vícios no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 22/05/2026